Tribunal: TJDFT
Processo: 0729072-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXUMAÇÃO E SEPULTAMENTO. TRATAMENTO DOS RESTOS MORAIS. JAZIGO. ESPAÇO. INSUFICIÊNCIA. ATRASO. SEPULTAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CEMITÉRIO. CAMPO DA ESPERANÇA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Nos termos da CF, art. 37, § 6o e do CDC, art. 14, aplicável à relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, é objetiva a responsabilidade da empresa administradora do serviço público de cemitério pelos danos que der causa.
2. O dever de reparar independe de culpa, pois basta que o particular demonstre a ocorrência do dano, bem como o nexo de causalidade entre o resultado e a conduta da prestadora de serviço público, em consonância com a teoria do risco administrativo. Essa responsabilidade, contudo, pode ser afastada diante da comprovação de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.
3. O CC, art. 12, parágrafo único, tutela juridicamente os denominados direitos da personalidade do morto, dentre os quais, sem dúvida, está incluído o tratamento digno do cadáver.
4. A prova produzida pelo próprio autor não demonstra qualquer dano ou circunstância que pudesse comprometer tanto a dignidade do cadáver que seria sepultado quanto dos restos mortais anteriormente exumados.
5. O cemitério dispõe de sepulturas de tamanhos variados e limita-se a executar a tarefa de inserir o caixão dentro daquela escolhida pelo consumidor.
6. O problema relacionado ao espaço interno do jazigo só pôde ser identificado no momento da exumação, motivo pelo qual configura uma situação fortuita. Para solucioná-lo, os funcionários da ré sugeriram a retirada das alças para reduzir a circunferência do caixão, o que tornou possível prosseguir com o sepultamento, sem qualquer indignidade ou desrespeito à pessoa finada.
7. A teoria do risco integral não foi adotada pela Constituição Federal para a imputação de responsabilidade civil ao Estado e, por extensão, às concessionárias de serviços públicos. A responsabilidade civil do ente público, no contexto constitucional vigente, é regida pela “teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral”. Precedente do STF: RE 841526, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Acórdão Eletrônico. Repercussão Geral - Mérito DJe-159 Divulg. 29-07-2016 Public. 01-08-2016.
8. A morte da mãe ou do pai, mesmo por causas naturais, é uma ocorrência dolorosa para um filho. Os Juízes compreendem essa dor, que é, antes de tudo, humana. Mas empatia não é critério jurídico e a impessoalidade deve ser observada para não se dar ao ocorrido a dimensão de gravidade que se pretendeu. Não se impõe a ninguém suportar abusos do Estado ou de suas concessionárias. Entretanto, há um valor de cidadania que é a tolerância, a compreensão racional de que o imprevisível não pode ser evitado, cabendo apenas minimizar os seus efeitos.
9. O atraso em sepultamento de familiar acarreta desconforto, mas, no caso concreto, não houve afronta a direito da personalidade passível de reparação. Somente os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar o seu reconhecimento, sob pena de banalização do instituto.
10. Recurso conhecido e provido.